Tribunal: TJBA
Processo: 8070873-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070873-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SYLENE KOCH DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da Agravante, relativos a contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter celebrado. A decisão de primeiro grau fundamentou a negativa na longa duração dos descontos, iniciados em 2019, o que, no entendimento do juízo, afastaria a plausibilidade do direito. Em sede de análise liminar neste recurso, a Relatora deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente: a) a probabilidade do direito da Agravante, uma consumidora idosa e hipervulnerável, que nega a contratação de cartão de crédito consignado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A Agravante, por ser pessoa idosa e aposentada, enquadra-se no conceito de consumidora hipervulnerável, o que atrai um dever de proteção especial por parte do ordenamento jurídico. 4. A probabilidade do direito (requisito do fumus boni iuris) está configurada. A negativa veemente da contratação por parte da consumidora, aliada à sua condição de hipervulnerável, confere verossimilhança às suas alegações. Em casos de suposta fraude, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ. Cabe ao banco, que detém a tecnologia e os registros da operação, o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, sendo desproporcional exigir da consumidora a produção de prova negativa. 5. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente e se manifesta na natureza alimentar do benefício previdenciário da Agravante, que constitui sua principal fonte de subsistência. A continuidade dos descontos, ainda que de valor aparentemente modesto, compromete o mínimo existencial e a dignidade de uma pessoa idosa, cujo orçamento é presumivelmente restrito. 6. A medida de suspensão dos descontos é reversível, pois, caso ao final se verifique a legitimidade da contratação, o banco poderá buscar os valores por meios próprios. O risco de dano à Agravante é concreto e imediato, enquanto o prejuízo para a instituição financeira Agravada é apenas hipotético e de fácil reparação, o que justifica a prevalência da proteção à parte mais frágil da relação processual. IV. Dispositivo e tese 7. Voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar integralmente a decisão liminar proferida pela Relatora, que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante. Tese de julgamento: "Voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar integralmente a decisão liminar proferida pela Relatora, que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante. [2. A longa duração dos descontos não afasta, por si só, a verossimilhança da alegação de fraude, especialmente diante da dificuldade de controle financeiro por parte de consumidores vulneráveis, incumbindo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação.]" Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 300, 537, 932 e 1.019, I. Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8013966-39.2024.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8070873-97.2025.8.05.0000, em que é Agravante SYLENE KOCH DOS SANTOS e como Agravado BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado digitalmente PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça